Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. FIANÇA. REVERSÃO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA.
1. A utilização da fiança para pagamento da prestação pecuniária não pode ser considerada como início ou retomada do cumprimento da pena pelo sentenciado, com a interrupção do prazo prescricional, pois a sua destinação é de realização compulsória, não dependendo da iniciativa do apenado.
2. O cálculo da prescrição pela pena remanescente, conforme dispõe o art. 113, do CP, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional, não se aplicando à utilização de fiança para abatimento da prestação pecuniária.
3. Agravo conhecido e não provido.